Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0731301-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO MATERNO INFANTIL CONHECER LTDA - ME AGRAVADO: PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL, MAX HAINN MARIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO DE EDUCAÇÃO MATERNO INFANTIL CONHECER LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de PATRÍCIA DOS SANTOS PIMENTEL e MAX HAINN MARIANO DA SILVA: “Trata-se de Pedido de Tutela Antecipada Antecedente, deduzido por CENTRO DE EDUCACAO MATERNO INFANTIL CONHECER LTDA – ME, em desfavor de MAX HAIN MARIANO DA SILVA e de PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL, com a qual pretende a parte autora impor à parte requerida a obrigação de apagar “reclamação”/mensagem por ela postada em suas “redes sociais”, inerente a suposta falha na prestação dos serviços executados pela parte autora, que, no seu entender, caracterizaria o que chamou de “excesso de reclamação”. O autor relatou que atua no ramo da prestação de serviços educacionais, tendo os requeridos contrato seus serviços em favor do aluno Matheus Hainn Pimentel Mariano, filho dos réus, para o ano letivo de 2021. Disse que, em 23.09.2021, teria sido surpreendido com a notícia de que a parte requerida teria efetuado postagens em suas redes sociais, afirmando que os prepostos da parte autora cometeriam maus tratos contra seus alunos, bem como teriam negligenciado os cuidados com o aluno acima mencionado, o que alega ser inverídico. Ponderou que, em 22.09.2021, o aluno teria sofrido acidente no interior de seu estabelecimento escolar, enquanto brincava com o colega, tendo a escola prestado a ele a devida assistência, de modo que, no seu entender, os requeridos ao assim procederem, teriam incorrido em “excesso de reclamação”. Asseverou que o ato supostamente praticado pelos réus teria o condão de lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a notícia acerca dos supostos maus tratos cometidos em desfavor de seus alunos poderia afastar sua clientela, o que considera ilegal. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou entendimento jurisprudencial em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que seja determinado aos requeridos, de imediato, a retirada das postagens feitas em suas redes sociais acerca dos supostos maus tratos realizados em desfavor do(s) aluno(s) da parte requerente. A inicial veio instruída com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 5o, IV, que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”, assegurando-se, ao eventual ofendido, o direito de resposta, proporcional ao agravo, sem prejuízo de indenização pelos eventuais danos daí decorrentes (art. 5o, V, da CF/88). Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de realização da chamada “censura prévia”, devendo os danos decorrentes de eventuais abusos no exercício do direito à manifestação do pensamento serem reparados “a posteriori” (ADPF 130). No caso, embora a parte autora alegue que os requeridos tenham feito postagens em suas redes sociais (Facebook e Instagran), inerente a uma suposta falha na prestação dos serviços executados pelo autor, o único documento que o requerente trouxe aos autos foi o de ID 104150155, que supostamente seria uma postagem feita pela segunda requerida em grupo intitulado “Mães amigas de Águas Claras e Região”, aparentemente “hospedado” na plataforma “Facebook”. Da leitura dessa postagem, observa-se que a segunda requerida relata supostas lesões sofridas por seu filho em ambiente escolar, bem como as impressões que teve acerca das providências que teriam sido tomadas pelos professores e direção da escolha, a fim de sanar o problema, o que, na visão dela, seria insuficiente para se atingir esse intento. Tanto é assim que, diante de tal insatisfação, aparentemente, a parte requerida decidiu por retirar o seu filho da escola administrada pela autora. As fotografias de ID 104150155, aparentemente postadas em grupo de WhatsApp, revelam as lesões sofridas pelo filho da requerida, as quais, ainda que não tenham sido causadas de maneira dolosa ou culposa, geraram descontentamento da ré, na condição de mãe do aluno de tão tenra idade, com os serviços prestados pela parte requerente. Da leitura da mensagem de ID 104150155, cuja postagem pretende a parte autora que seja imediatamente retirada, não se verifica o chamado “animus difamandi”, mas apenas a manifestação da parte requerida acerca de sua insatisfação com o serviço que lhe foi dispensado pela parte requerida, o que, a meu sentir, ao menos numa análise perfunctória, se encontra dentro dos limites do exercício do direito de livre manifestação do pensamento, inexistindo, portanto, a alegada probabilidade do alegado direito do autor. No que se refere ao alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, entendo também como não presente este requisito. Isso porque, embora as reclamações feitas pelo consumidor acerca da qualidade da prestação do serviço tenham o condão de influenciar a decisão de outros consumidores por novas contratações, as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que uma única postagem, isoladamente, não possui o condão de afastar, de maneira significativa, a clientela do fornecedor, partindo essa alegação da parte requerente de um juízo meramente hipotético. Vários são os sítios eletrônicos em que se registram reclamações de consumidores acerca de defeitos na prestação de serviços, possuindo o consumidor, desde que não cometa abusos, plena liberdade para informar terceiros acerca de sua insatisfação, cabendo a parte contra quem dirigiu a reclamação também todo direito de requerer seu direito de resposta, fato aqui não ventilado. Todavia, a tomada de decisão do consumidor por uma nova contratação não passa pela leitura isolada de uma única reclamação, havendo nesses sítios eletrônicos também comentários positivos, além de relatos acerca de como os problemas surgidos no curso da relação contratual teriam sido, eventualmente, solucionados. Essa divulgação acerca da experiência do consumidor com o prestador do serviço é comum em diversos ramos da atividade empresarial, tais como serviços de hospedagem, transporte, compra e venda de mercadorias, dentre outros, sendo certo que uma única reclamação negativa isolada, aliada a outros possíveis relatos positivos, por si só, não possui o condão de afastar a clientela da parte autora e levá-la, na pior das hipóteses, ao encerramento de suas atividades empresariais, como afirmado, inexistindo o alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Havendo algum dano daí decorrente, em se verificando que a parte requerida teria agido com abuso de direito, o que, conforma acima mencionado, ao menos nessa análise perfunctória não se verifica, é assegurado ao autor demandar a parte ré por eventual violação a sua honra objetiva e prejuízos daí decorrentes, não sendo dado todavia ao requerente a retirada prematura da postagem feita pela parte ré em suas redes sociais. Para além disso, temos que o conjunto probatório até então trazido aos autos foi produzido pela parte autora, de maneira unilateral, devendo ser garantido à parte requerida o contraditório, a fim de que, eventualmente, não haja qualquer violação a seu direito de livre manifestação do pensamento, o que também impede o deferimento da medida ora vindicada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. YOUTUBE. EXCLUSÃO DE VÍDEO E COMENTÁRIOS ALEGADAMENTE OFENSIVOS. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida se não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão do vídeo postado e dos comentários dos agravados reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, perfilhando o Superior Tribunal de Justiça do mesmo entendimento, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.” (Acórdão 1300650, 07150765620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA. DEFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE ADMINISTRA A PÁGINA ELETRÔNICA. CONTROLE PRÉVIO DAS RECLAMAÇÕES POSTADAS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória requerida se mostra desnecessária à solução do litígio. 2. O exercício, por parte do consumidor, do direito de manifestação acerca da insatisfação quanto aos serviços prestados, quando exercido sem excesso, não configura ato ilícito passível de causar abalo de ordem moral passível de indenização ao prestador dos serviços. 3.Não estando configurado excesso na manifestação apresentada pelo consumidor, em sítio eletrônico destinado a veicular reclamações a respeito de defeitos na prestação de serviços e fornecimento de produtos, temse por incabível o acolhimento da pretensão de imposição da obrigação de promover a retirada da reclamação. 4. A empresa que administra página eletrônica destinada a divulgação de reclamação de consumidores não pode ser compelida a promover prévio juízo de veracidade das alegações apresentadas pelos reclamantes, devendo, apenas, manter um meio para que a empresa envolvida possa apresentar resposta ao questionamento. 5.Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.” (Acórdão 922192, 20140111538729APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 29/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada antecedente, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. ” A Agravante sustenta que as postagens realizadas em várias redes sociais pelos Agravados extrapolaram o direito à liberdade de expressão e afetaram a honra objetiva da instituição. Salienta que uma das monitoras da escola obteve liminar para que os Agravados removessem os conteúdos injuriosos de diversas redes sociais. Acrescenta que já se encontra em período de pré-matrícula para 2022 e requer, em razão do animus difamandi, a antecipação da tutela recursal “PARA A RETIRADA DAS REFERIDAS POSTAGENS E PROIBIÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE NOVAS NO MESMO SENTIDO, nos mesmos termos do que foi decidido no âmbito do processo 0715001-20.2021.8.07.0020” Preparo recolhido (29513460 e 29513461). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 2.446 de 19 de dezembro de 2019, pode ser apreciado no plantão judicial pedido de liminar em agravo de instrumento cuja falta de apreciação puder “acarretar o perecimento do direito”. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apreciação do pleito emergencial no horário de expediente forense não induz risco de perecimento do direito afirmado no agravo de instrumento. Há que se ressalvar, de toda forma, que o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa, o que não é a hipótese dos autos. Além disso, postagens críticas nas redes sociais sobre a prestação de serviços em princípio não transpõem os limites da liberdade de expressão assegurada constitucionalmente, como bem ponderado na r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo, obviamente, de sua apreciação ou reapreciação pelo Relator. Encaminhe-se ao Relator. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista